Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007219-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANA BONTEMPO DA CUNHA - CPF: 049.681.356-02 (ADVOGADO), EDER GOMES RODRIGUES - CPF: 930.164.090-20 (AGRAVANTE), Sicredi - Nova Mutum (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1007219-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDER GOMES RODRIGUES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA –

SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização do executado e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação do devedor e de seu patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDER GOMES RODRIGUES
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum - MT que
rejeitou
a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição e, ainda, indeferiu a gratuidade da justiça e o condenou em honorários de sucumbência fixado em 10% do valor da causa.

Preliminarmente, pugna o agravante pela concessão da gratuidade da justiça, haja vista que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, ressaltando que, conforme Sisbajud realizado pelo MM. Juiz
a quo,
inclusive com a função teimosinha, recebe benefício pelo Caixa Tem, que inclusive houve bloqueio judicial determinado pelo MM. Juiz
a quo
.

No mérito, sustenta que quando ocorreu a sua citação já tinha ocorrido a consumação do prazo prescricional de cobrança do crédito, de 05 anos, prevista no art. 206 do Código Civil, posto que da data do vencimento final da Cédula de Crédito Bancário ocorrida em 10/06/2012 até a citação, ultrapassou o prazo de 05 anos.

Destaca que, conquanto se identifique o empenho da parte agravada na promoção da citação, tratando-se de ação de execução, aparelhada por título executivo, faz se necessário obediência ao prazo prescricional delineado no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, mormente porque não houve qualquer interrupção do prazo prescricional, porquanto não atendido o comando dos §§ 2o e 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, requer a concessão da gratuidade de justiça e, caso seja indeferido o pedido, requer seja concedido prazo para o pagamento do preparo recursal. Requer ainda, seja reconhecida a prescrição e extinto o processo com julgamento do mérito, condenando a agravada em honorários advocatícios de sucumbência.

A liminar recursal foi
indeferida
, determinando-se que a parte agravante juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios de sua situação econômica, como holerites e comprovantes atualizados de receitas e despesas, de modo a permitir a análise mais acentuada do seu pleito. (ID 207867666).

O agravante limitou-se a trazer aos autos extrato bancário do Banco Itaú, referente aos últimos três meses, informando que não possui carteira assinada, razão pela qual deixou de juntar holerite.

Informações constantes do ID. 210292337.

Sem contraminuta – ID. 211959170.

Na decisão de ID. 217178183, fora negada a gratuidade judiciária pretendida, determinando a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

A Secretaria certificou (ID. 225921654):
“Certifico que, em 12/07/2024, foi efetuado o pagamento da Guia n. 16168, conforme id. 225693664, referente ao preparo deste recurso.”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, a
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ajuizou
Execução por Título Extrajudicial no 0002840-53.2011.8.11.0086
em face de
EDER GOMES RODRIGUES,
aduzindo que emitiu em 15/06/2009 uma Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 17.988,75, cujo valor seria pago em 36 (trinta e seis) parcelas, no importe de R$ 696,49, sendo que o vencimento da primeira parcela seria em 10/06/2009 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes até chegar a última, pactuada para o dia 10/06/2012.

A agravada ingressou com a ação em 10/10/2011.

A citação se deu por AR em 04/04/2018, contudo, o executado manteve-se inerte.

Deferidas as pesquisas via Bacenjud, a quantia localizada fora ínfima (R$0,14) e via Renajud procedeu-se a restrição no veículo Fiat/Tempra – PLACA ADP6394.

A seguir, o
executado/agravante
apresentou
Exceção de Pré-executividade
, na qual alegou a ocorrência da prescrição intercorrente, sobrevindo a decisão agravada que rejeitou o pedido.

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, consoante bem fundamentado na decisão agravada (ID. 124410971 dos autos principais):

“O título que embasa a execução de título extrajudicial é uma cédula de crédito bancário, com vencimento final em 10/06/2012 (fls. 15/19 do ID no 43319583). Assim, a pretensão de cobrança desta é quinquenal, nos moldes do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Entretanto, a ação cambial para a pretensão executiva (execução de título extrajudicial), será de 03 (três) anos, a teor do disposto no artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

[...]

Assim, é possível verificar que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, já que o último vencimento se deu em 10/06/2012 e a ação foi ajuizada em 07/10/2011, ou seja, antes mesmo do vencimento final.

Além do mais, a citação válida do executado/embargante deve retroagir à data da propositura da ação, em virtude da aplicação do disposto no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que tal determinação não será aplicada apenas se o autor não providenciar o necessário para viabilizar a citação deste, o que não é o caso dos autos, visto que não vislumbro desídia do exequente em viabilizar a citação do executado.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Assim, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição exequente sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, verifica-se o esforço empreendido pela cooperativa agravada a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a suposta (in)existência de bens do devedor ou ainda sua ocultação, não pode a ela ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.o 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.o 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.o 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024